Tribunal: TJDFT
Processo: 0715693-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715693-19.2021.8.07.0020 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDAS: INTERMEDICALL SERVIÇOS LTDA, MARIA GABRIELA RODRIGUES BRAZAO DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. FRAUDE. VÍNCULO TRABALHISTA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O artigo 12, inciso V, letra “c”, da Lei no 9.656/1998, estabelece que o período de carência relativo à cobertura em casos de urgência e emergência deve ter o prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas. 2. Nos termos da súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. 3. Em que pese a alegação de fraude pela ausência de vínculo trabalhista da beneficiária com a empresa contratante, não houve comprovação de que houve a notificação à empresa, nem que a suspensão da assistência à saúde se deu por essa razão. 4. Considerando que o dano moral tem relação direta com os direitos da personalidade, tais como à integridade psíquica, moral e física, a suspensão do plano de saúde, e consequentemente a negativa de internação em UTI, leva à constatação de inegável prejuízo de ordem extrapatrimonial passível de indenização por dano moral. 5. O valor arbitrado a título de danos morais tem a finalidade de reparar o abalo psíquico vivenciado pela parte, e, muito embora, não haja critérios objetivos para a sua fixação, deve ser pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para cumprir o caráter compensatório e sancionatório da condenação. 6. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 166, 167, 171, 187, 421, e 422, todos do Código Civil, bem como 12 da Lei 9.656/1998, ao argumento de ausência de provas de ato ilícito a ser indenizado, porquanto não teria havido qualquer falha na prestação do serviço ou recusa injustificada. Articula que teria observado as cláusulas dispostas no acordo entabulado entre as partes, as quais se encontram em consonância com a boa-fé contratual, devendo ser obedecido o princípio pacta sunt servanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 944 do CC, asseverando que, caso mantida a condenação, o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA OAB/DF 53.477 (ID 46222879). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 104, 166, 167, 171, 187, 421, e 422, todos do CC, bem como 12 da Lei 9.656/1998, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica na situação de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, há configuração de danos morais indenizáveis nas hipóteses de injusta recusa de cobertura dos serviços de assistência médica, nas situações de urgência ou emergência, com base na cláusula de carência. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 12/3/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.218.627/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/4/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 944 do CC, porquanto restou assentado no acórdão resistido que “o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se devido” (ID 45265612). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA OAB/DF 53.477 (ID 46222879). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027